Tribunal: TJSP
Processo: 2146626-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada – Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ – Ausência de demonstração, por meio idôneo, da hipossuficiência econômica aduzida

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada – Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ – Ausência de demonstração, por meio idôneo, da hipossuficiência econômica aduzida – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2146626-56.2020.8.26.0000, da
Comarca de Osasco, em que é agravante SIMONE CARDOSO DIAS
YAZAWA CABELEIREIROS - ME, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146626-56.2020.8.26.0000 - Osasco - 8a VC - Voto no 42202
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 42202
AGRV. No: 2146626-56.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO 8a VC
AGTE.: SIMONE CARDOSO DIAS YAZAWA CABELEIREIROS - ME
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de exigir contas

Pedido de justiça gratuita
Indeferimento -
Impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais que deve ser efetivamente demonstrada
Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal c.c. art. 5o, “caput”, da Lei Estadual no
11.608/03 e Súmula 481 do STJ
Ausência de
demonstração, por meio idôneo, da hipossuficiência
econômica aduzida
Elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício
-
Indeferimento
correto
-
Decisão
mantida Recurso desprovido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada proferida pelo MM.
Juiz de Direito Wilson Lima da Silva, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela autora.
Sustenta o agravante, em síntese, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146626-56.2020.8.26.0000 - Osasco - 8a VC - Voto no 42202
D / AL / E / O / V / S
possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais. Aduz que se encontra em situação de
endividamento, ainda mais agravada pela pandemia que fez
com que suas atividades fossem interrompidas desde março.
Alega que a documentação apresentada comprova as inúmeras
despesas, os gravames instituídos sobre seus bens, além
da notória paralisação de suas atividades, sem nenhuma
fonte de receita, e com diversas dívidas que sequer
conseguiram ser saldadas, inclusive aluguel e folha de
pagamento. Afirma que a sua representante legal depende
exclusivamente do negócio para tirar o seu sustento, e
também está sem qualquer receita que lhe possibilite
arcar com as custas do processo. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Processado sem efeito suspensivo, por
inexistir requerimento específico nesse sentido, e sem
contraminuta, pois ainda não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento, não obstante a
aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
A agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois se trata de microempresa individual,
atua no ramo de “salão de cabeleireiros”, e os documentos
apresentados não permitem concluir pela hipossuficiência
alegada.
Não obstante a recorrente possua dívidas,
o volume de negócios indicado na DEFIS (fls. 43/45) não
pode ser desconsiderado, assim como a movimentação
bancária retratada no único extrato bancário apresentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146626-56.2020.8.26.0000 - Osasco - 8a VC - Voto no 42202
D / AL / E / O / V / S
que embora não seja atual, também não pode ignorado.
Além
disso,
a
empresária
afirma
ser
proprietária de imóveis e automóvel, e sequer juntou aos
autos a cópia da última declaração de imposto de renda
referente à pessoa física, nos termos determinados a fls.
75 dos autos de origem.
Apesar das despesas colacionadas, convém
anotar que a recorrente também não juntou extratos
bancários atualizados, tanto da pessoa jurídica quanto da
pessoa física, a fim de se aferir a real necessidade da
gratuidade pretendida.
Assim, não comprovou a hipossuficiência
aduzida, ainda que momentânea, conforme expressamente
exigem os artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c.
5o, “caput”, da Lei Estadual no 11.608/03, o que torna
impossível a conclusão pelo deferimento do pedido.
Na verdade, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita à pessoa jurídica somente deve ser
admitida quando cumprida e concretamente demonstrada a
impossibilidade de recolhimento das custas e demais
despesas processuais, o que não ocorreu no caso em tela.
O entendimento jurisprudencial nesse sentido já foi inclusive consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 481
editada nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse passo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146626-56.2020.8.26.0000 - Osasco - 8a VC - Voto no 42202
D / AL / E / O / V / S
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator